Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o Embargado para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos (id. Num. 36561115), no prazo de 5 (cinco) dias. Após retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator